Tribunal: TJSP
Processo: 0018868-67.2015.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
LESÃO CORPORAL GRAVE – Art. 129, § 1o, inciso II do Código Penal – Agressão, provocando lesão grave – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas nos autos – Firmeza do conjunto probatório – Condenação mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0018868-67.2015.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante VINICIUS
RODRIGUES LOPES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018868-67.2015.8.26.0562 -Voto no 2.227
2
VOTO no 2227
Apelação no 0018868-67.2015.8.26.0562
Comarca: Santos 5a Vara Criminal
Apelante: Vinicius Rodrigues Lopes da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz(a) de 1a Instância: Dr. Walter Luiz Esteves de Azevedo.
LESÃO CORPORAL GRAVE Art. 129, § 1o, inciso II do
Código Penal Agressão, provocando lesão grave Materialidade
e autoria suficientemente comprovadas nos autos Firmeza do
conjunto probatório Condenação mantida Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Vinicius
Rodrigues Lopes da Silva contra a r. sentença de fls. 195/198, a qual declarou
o apelante como incurso no artigo 129, §1o, inciso II do Código Penal,
condenando-o à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto. A
pena privativa de liberdade foi suspensa por 02 (dois) anos, nos termos do
artigo 77 do Código Penal.
Inconformado, apela o acusado (fls. 215/223),
buscando a absolvição ante a insuficiência do conjunto probatório carreado
aos autos. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o delito de
lesões corporais de natureza leve.
O recurso foi recebido, sendo oferecidas as
contrarrazões (fls. 227/232).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018868-67.2015.8.26.0562 -Voto no 2.227
3
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do apelo interposto (fls. 242/245).
É o relatório.
Consta da denúncia que, em 24 de julho de 2015,
por volta de 01hs00min., na casa noturna "Moby Dick", situada na avenida
Vicente de Carvalho no 30, na cidade e Comarca de Santos, o ora apelante
Vinicius Rodrigues Lopes da Silva, teria ofendido a integridade física de
A.B. S., causando-lhe lesão corporal de natureza grave.
O inconformismo da parte não merece acolhimento.
A materialidade está estampada pelo boletim de
ocorrência (fls.5/6), pelo laudo de exame de corpo de delito (fls.7/8), pelo
laudo de exame de corpo de delito complementar (fls.71/72), bem como toda
prova oral colhida sob o crivo do contraditório.
A autoria é igualmente certa e repousa sobre a
pessoa da ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018868-67.2015.8.26.0562 -Voto no 2.227
4
O acusado foi agraciado com a suspensão
condicional do processo (fls.98/99). Contudo, deu causa à revogação do
benefício ao deixar de comparecer a juízo para a fiscalização (fls.138).
O apelante, na fase inquisitorial, relatou que, na data
dos fatos, encontrava-se no interior do estabelecimento denominado “Moby
Dick” quando avistou sua ex-namorada Camila com a vítima, inclusive
soube, anteriormente, que ela o traíra com ele, oportunidade em que foi “ tirar
satisfações” e, enfurecido, desferiu um soco no nariz da vítima, oportunidade
em que Camila veio para cima, culminando por empurrá-la também, mas não
causou ferimentos. Afirma que somente agiu assim por ciúmes e sem pensar
nas consequências de sua atitude.
O apelante não foi interrogado em juízo pois não
demonstrou interesse na lide, deixando de comparecer à audiência de
instrução, não justificando sua ausência, oportunidade em que foi decretada a
sua revelia.
Em que pese o instituto da revelia não surtir os
mesmos efeitos do processo civil no processo penal, certo é que a prova dos
autos é suficiente para o decreto condenatório.
Por óbvio, a confissão apresentada pelo réu em solo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018868-67.2015.8.26.0562 -Voto no 2.227
5
policial, incólume de quaisquer máculas ou imperfeições, tem valor probante
incontrastável, eis que encontra amparo nas demais provas amealhadas aos
autos. Nesse sentido, são aplicáveis à espécie os seguintes julgados, in verbis:
“A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer
elemento dos autos autoriza a condenação do acusado, mormente se
amparada no conjunto probatório.” (TACRIM-SP AP Rel. Penteado
Navarro RJD 15/47). Ainda: “A confissão judicial constitui elemento
seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância
que lhe evidencia a insinceridade justifica sua recusa.” (TACRIM-SP AP
Rel. Walter Tintori RJD 12/112).
Como se vê, a versão apresentada pela apelante em
solo policial encontra respaldo em outros elementos probatório existente nos
autos. Mais do que isso, ela foi confirmada, pelas testemunhas, as quais
prestaram declarações firmes e convincentes, tanto em solo policial quanto
em juízo, em harmonia com os demais elementos de convicção, não havendo
sequer indícios de que tivessem interesse concreto de incriminar
indevidamente o apelante, de modo que suas declarações constituem meio de
prova idôneo para embasar a condenação.
A vítima A.B.S. declarou em juízo que, na noite dos
fatos, em companhia de Camila, com quem iniciara, fazia pouco, um
relacionamento amoroso, e ao lado de alguns amigos, entre os quais a
testemunha Raphael, divertia-se na casa noturna, quando foi abordado pelo
réu que até então não conhecia. O acusado, em gesto irônico, estendeu a mão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018868-67.2015.8.26.0562 -Voto no 2.227
6
e disse: "Prazer. Eu sou o corno". Ato continuo, se deu conta de que se
tratava do ex namorado de Camila se afastando alguns passos, permanecendo
ao lado dos amigos. De repente sentiu dois golpes na nuca e, quando se
voltava para ver o que ocorria, teve o nariz atingido por um soco. Viu então
que o agressor era o acusado, perguntando-lhe se queria briga, tendo o réu
respondido socando sua testa, sendo separados pelos seguranças do local.
A testemunha Camila Alves Miranda, confirmou
que iniciara um relacionamento amoroso com o ofendido na época dos fatos.
Os dois, em companhia de alguns amigos, foram à casa noturna e, em
determinado momento, o réu surgiu, interpelando a ambos e exigindo
conversar com ela. Esclareceram que foram até um ponto mais tranquilo,
mas se recusou a acompanhar o acusado quando ele lhe propôs que saíssem
da casa noturna. O réu então se voltou contra o ofendido que estava a apenas
alguns passos, desferindo-lhe um soco, atingindo seu nariz. Relatou que
permaneceu entre os dois, tendo o réu lhe atingido o rosto de raspão com um
murro. Por fim, os dois foram separados por populares.
A testemunha Raphael Américo dos Reis Simão, em
solo policial, relatou que, na noite dos fatos, estavam em uma casa noturna,
momento em que, sem dizer nada e de forma inesperada, a vítima levou um
soco no rosto do agressor Vinicius, o qual, depois souberam que se tratava do
ex-namorado de Camila, atual namorada da vítima. Esclareceu que a vítima
foi atingida no nariz, fraturando-o, submetendo-se a uma cirurgia.
Note-se que nas razões recursais se procura sustentar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018868-67.2015.8.26.0562 -Voto no 2.227
7
a tese de agressões mútuas. Porém, tal versão perde a credibilidade ao ser
comparada, não só com as palavras da vítima, mas também em razão das
declarações do próprio acusado, das testemunhas presenciais e das lesões
verificadas no exame pericial.
Ademais, ainda que hipoteticamente se admitisse
alguma investida por parte da ofendida (o que se menciona meramente ad
argumentandum), inviável seria o reconhecimento de moderação no uso dos
meios necessários para repelir injusta agressão. Repita-se que, segundo o
exame de corpo de delito, houve, sim, a constatação pericial dos ferimentos
sofridos pela vítima, típicos de quem sofre agressão. A prova médica é
inequívoca e demonstra, objetivamente, que o ofendido foi, mesmo,
lesionado.
Aliás, o próprio réu admitiu em seu depoimento
policial “foi tirar satisfações e enfurecido, desferiu um soco no nariz dele[...]
agiu assim por ciúmes e sem pensar nas consequências[..]”. E não há, nos
autos, qualquer evidência pericial no sentido de que este, por seu turno, tenha
sofrido lesões.
Tem-se, enfim, que o acusado, provocou no
ofendido comprovadas lesões, sem demonstração de que agiu nos limites do
necessário para repelir injusta agressão. Ao contrário, a prova é no sentido de
que foi mesmo sua a iniciativa de agredir, o que deita por terra a alegação de
legítima defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018868-67.2015.8.26.0562 -Voto no 2.227
8
Não
prospera
qualquer
possibilidade
de
desclassificação do delito para lesão corporal de natureza leve, pois o laudo
complementar comprovou que a vítima ficou incapacitada para suas
ocupações habituais por mais de trinta dias. Além disso, ressalta o laudo que a
vítima passou por cirurgia, dado à gravidade do ferimento. Ou seja, a prova
técnica coonesta as declarações prestadas pelo próprio acusado e pela vítima.
As alegações da defesa a despeito do laudo não
conseguem infirmá-lo, pois ele permanece hígido. Não há absolutamente
nenhuma prova que possa desconstituí-lo.
Ademais, como bem lançado pelo I.Procurador de
Justiça em seu parecer de fls. 244:” Embora a vítima não tenha observado
referido prazo de repouso, tal se deu, conforme muito bem explicitado pelo
Promotor de Justiça oficiante nos autos, por conta e risco daquela, não se
podendo desprezar que a dimensão do ferimento sofrido importaria repouso
necessário de forma a não afetar, ainda mais, a sua saúde e integridade
física, caracterizando, portanto, lesão corporal de natureza grave. Além do
mais, na própria denúncia há menção da realização de cirurgia com
anestesia geral, o que serviu de fundamento para justificar a gravidade da
lesão, pois importa em risco à vida.”
Em suma, é de se ter por confirmada a imputação
descrita na denúncia, sem a demonstração efetiva de qualquer excludente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018868-67.2015.8.26.0562 -Voto no 2.227
9
ilicitude, cuja prova seria ônus defensivo.
Inafastável, pois, a solução condenatória, alicerçada,
também, pela prova técnica.
Destarte,
tudo
se
soma
para
confirmar
a
responsabilidade do réu.
Portanto, a condenação é desate de rigor neste
coerente e harmônico conjunto, integrado, também, pela constatação pericial
dos ferimentos sofridos pela vítima, como já mencionado.
Por fim, no tocante à pena e ao seu regime de
cumprimento, fixados em primeira instância, não houve irresignação da
defesa, o que torna despicienda a apreciação desta matéria. De qualquer
forma, a pena e o regime foram fundamentados e fixados adequadamente, não
comportando reparos.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a sentença guerreada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FÁTIMA GOMES
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018868-67.2015.8.26.0562 -Voto no 2.227
10